Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706997-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação (0708304-74.2020.8.07.0001) no ID. 59870444 integrada pela decisão interlocutória id. 59969349, que deferiu parcialmente o pedido antecipação de tutela pleiteada pelo agravante para determinar que o Banco agravado Banco do Brasil “se abstenha de por seus próprios meios reter importâncias na conta-corrente do autor que ultrapassem o valor das parcelas ajustadas no contrato de negociação de débitos”. Na origem, trata-se de ação ajuizada por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR contra o Banco do Brasil, na qual o autor, em síntese, alegou ter celebrado contrato com o Banco réu, contrato de negociação de débitos com pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.318,76 (dois mil, trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Diz que em janeiro em razão de problemas pessoais, não efetivou o pagamento da parcela 29/30 que tinha o vencimento para 25.01.2020. Afirmou que em 21.2.2020, sexta-feira antes do feriado de carnaval, tentou efetivar o pagamento da referida parcela, mas não conseguiu concluir a operação porque o sistema do Banco do Brasil apresentava mensagem: “Pagamento não permitido. Boleto sem registro. Consulte o beneficiário”. Aduziu que primeiro dia útil seguinte, dia 26.02.2020 (quarta-feira de cinzas), fez contato telefônico com sua agência, tendo sido atendido pelo Sr. Bruno Marano (assistente de negócios) pedindo que ele emitisse um outro boleto para pagamento da parcela, já que o sistema estava acusando mensagem de boleto sem registro, e remetesse via e-mail, para que pudesse efetuar o pagamento da parcela. Na mesma oportunidade, solicitou a emissão do boleto da parcela 30/60, que teria vencido no dia 25.02.2020, tendo o Sr. Bruno emitido o boleto parcela 30/60, e enviado ao autor por e-mail ainda em 26.02.2020 (quarta-feira de cinzas). Asseverou que tentou efetivar o pagamento dessa segunda parcela com o boleto encaminhado por e-mail e novamente apareceu a mensagem: “Pagamento não permitido. Boleto sem registro. Consulte o beneficiário”. Aduziu que em 28.2.2020, ao consultar o seu saldo, verificou que o Banco réu efetivou um débito em sua conta no valor de R$ 16.579,36 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), utilizando para tal todos os valores que detinha na sua conta corrente, inclusive seu salário do mês creditado em 21/2/2020 e as sobras do mês anterior. Disse que tentou por diversas vezes resolver a questão junto ao Banco, mas não obteve êxito, razão pela qual ajuizou ação pleiteando o deferimento de tutela de urgência para: “a) O Banco Réu seja intimado a liberar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na conta corrente do Autor o valor do salário mensal recebido pelo Autor no dia 21.02.2020 no valor de R$ 7.905,62 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao valor líquido de seu salário creditado em 21.02.2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ou outro valor julgado conveniente por esse Ilustre Juízo, intimando-se pessoalmente o Gerente Geral da Agência 4884-4, do Banco do Brasil S.A., ou quem suas vezes fizer. b) Que nos termos do artigo 396 do CPC, requer seja o Réu intimado, desde logo, para exibir nestes autos cópia do Contrato de Negociação de Dívida que suporte o parcelamento questionado.” O magistrado a quo apreciando o pedido de antecipação de tutela proferiu a decisão ora agravada (ID 59870444): “Defiro a gratuidade de Justiça. A verossimilhança das alegações contidas na inicial emana dos documentos colacionados à inicial que comprovam a utilização da totalidade do saldo disponível na conta-corrente do autor pelo réu, demonstrando a existência de prática que põe o autor em posição de extrema vulnerabilidade. Note-se que, diferentemente das situações em que o cliente autoriza desconto de parcela fixa, a presente evidencia a retenção ilimitada em favor do fornecedor de serviços. A jurisprudência do e. TJDFT aponta no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL. I - Evidenciado que os débitos efetuados pelo Banco, para quitação do saldo devedor de empréstimo, alcançam a integralidade da remuneração do autor, procede ao pedido subsidiário para limitação desses descontos em 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. II - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1128524, 07083218420188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro ângulo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se evidencia pelo caráter alimentar das verbas envolvidas. Com tais fundamentos, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar que a parte ré se abstenha de por seus próprios meios reter importâncias na conta-corrente do autor que ultrapassem o valor das parcelas ajustadas no contrato de negociação de débitos, isto sob pena de imediata devolução de tais valores com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) do total retido. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração, tendo sido proferida a decisão constante no ID 59969349), cujo interior teor transcrevo: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR contra a Decisão ID no 59870444, ao argumento de que o ato judicial está eivado de omissão. A parte autora alega que o juízo não apreciou o pedido de que fosse liberado o valor do salário do Requerente, que é apenas parte dos valores totais retidos, sem o qual o autor está à mingua com todas as suas contas sem pagamento até agora, vivendo de pequenos empréstimos recebidos de amigos. Tendo em conta que a parte ré ainda não se manifestou nos autos, não houve a sua intimação para manifestação acerca dos embargos de declaração. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há omissão, uma vez que na Decisão supramencionada consta a determinação de que o Banco réu deverá ser abster de reter importâncias na conta corrente do autor que ultrapassem o valor das parcelas ajustadas no contrato de negociação de débitos. Assim, verifico que, neste momento, serão descontadas estritamente as parcelas ajustadas pactuadas no contrato em atraso, as demais quantias que eventualmente forem retidas indevidamente na referida conta serão devolvidas. E caso não haja cumprimento da Decisão será aplicada a multa já determinada. De modo que não há omissão, uma vez que eventuais valores cobrados indevidamente pelo Banco réu, sejam provenientes de remuneração, soldo, proventos ou demais aplicações financeiras serão devolvidos caso haja a cobrança de valores que ultrapassassem o que foi estabelecido contratualmente pelas partes, conforme já sendo adimplido mensalmente pela parte autora, seja por boleto ou débito em conta. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida.” Em seu agravo (ID 15185585. p.1-13), em síntese, alega que requereu a tutela de urgência para que o Banco réu fosse obrigado a restituir, no prazo de 24(vinte quatro) horas, o valor de R$ 7.905,62 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente ao seu salário mensal depositado em sua conta em 21.2.2010, mas o Magistrado a quo, mesmo reconhecendo que o entendimento jurisprudencial é no sentido da impossibilidade de penhora integral do salário, determinou apenas que o Banco agravado não efetuasse novos descontos na conta bancário do agravante em valores superiores ao das parcelas pactuado, não falando nada sobre a devolução do valor já penhorado em 28.2.2020. Sustenta o agravante que não há justificativa para que o Banco agravado não devolva a quantia indevidamente penhorada, uma vez que “mesmo sendo concedida a antecipação da tutela pretendida com a devolução integral do salário do Autor de R$ 7.905,62 o Banco Réu ainda terá ficado com (R$ 16.579,36 - R$ 7.905,62 = ) R$ 8.653,74 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) valor suficiente para quitação integral das parcelas que estavam pendentes no valor de (2 x R$ 2.318,76 = ) R$ 4.637,52 e mais os encargos em atraso com folga.” (ID 15185585, p.12) Aduz que embora a decisão agravada tenha limitado os futuros descontos aos valores das prestações pactuadas, o agravante continua privado de seu provento de aposentadoria, vivendo de empréstimos recebidos de amigos, fato que prejudica seu sustento e o adimplemento de suas despesas ordinárias, situação agravada nesses tempos de contingência e de quarentena em razão da crise de saúde pública enfrentada em nosso País. Diz que as parcelas do empréstimo são pagas por boletos e não por débito em conta, tendo o Banco agravado se apropriado de todos os valores existente na conta do agravante, deixando-o sem nada seu sustento. Por fim requer: “Que seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO regularmente processado e provido para que seja reformada a r. decisão interlocutória, deferindo-se: a) Em sede de antecipação de tutela recursal que seja intimado o Agravado a liberar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na conta corrente do Autor o valor do salário mensal recebido pelo Autor no dia 21.02.2020 no valor de R$ 7.905,62 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao valor líquido de seu salário creditado em 21.02.2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ou outro valor julgado conveniente por esse Ilustre Juízo, intimando-se pessoalmente o Gerente Geral da Agência 4884-4, do Banco do Brasil S.A., ou quem suas vezes fizer. b) Requer ainda em sede de antecipação de tutela, que nos termos do artigo 396 do CPC, requer seja o Réu intimado, desde logo, para exibir nestes autos cópia do Contrato de Negociação de Dívida que suporte o parcelamento questionado; c) Que em sede de mérito seja confirmada a reforma da decisão, deferindo-se a devolução pelo Agravado do valor do salário do Agravante que foi injustamente bloqueado.” ação de obrigação de fazer, se procedente desta ao final.” (ID 15185585, p.13) Sem preparo em razão da gratuidade deferida (ID 59870444). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito mostra-se evidente, uma vez que os documentos que instruem os autos, especificamente o extrato bancário da conta bancária do agravante (ID 59516165) comprova que o Banco agravado reteve a integralidade dos proventos de aposentadoria do agravante ao efetivar, em 28.2.2020, na conta bancária dele um débito, identificado como Pagto BB Crédito Salário, no valor de R$ 16.579,36 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos). Pelo referido extrato é possível identificar que o montante existente na data do desconto efetivado pelo Banco agravado era composto do crédito dos proventos de aposentadoria no valor de R$ 7.905.62 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), efetivado em 21.2.2020 pela Câmara dos Deputados; do saldo remanescente em conta em 20.2.2020 no valor de R$ 4.933,19 (quatro mil, novecentos e trinta e três reais e dezenove centavos); e de uma transferência recebida em 26.2.2020 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), subtraídos alguns débitos ocorridos no período compreendido entre 20.2.2020 a 28.2.2020. Portanto, não há dúvida que o Banco agravado reteve a totalidade dos proventos de aposentadoria do agravante e demais reservas disponíveis na conta bancária dele. Com relação a descontos de empréstimos bancários na conta bancária dos devedores, importa destacar que recentemente foi cancelada a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o texto da referida súmula: “é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Dado o cancelamento da súmula, a Jurisprudência passou a admitir o desconto em conta bancária dos empréstimos livremente pactuados pelos correntistas desde que expressamente pactuados no contrato. Ressalte-se, aliás, que inexiste vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Na verdade, quando o desconto é previsto em conta corrente, geralmente os bancos costumam oferecer taxas de juros menores e isso é benéfico ao tomador do empréstimo. Também não há vedações quanto ao limite de comprometimento da renda com os empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta-corrente. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo. Assim, tratando-se de um contrato firmado sem vício de manifestação de vontade, a designação desses descontos em conta e seus respectivos percentuais de renda a ser comprometidos é algo que compete ao próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, não havendo qualquer abusividade nesse ponto. Ocorre que essa não é a situação verificada nos autos, como bem destacou o Magistrado a quo “diferentemente das situações em que o cliente autoriza desconto de parcela fixa, a presente evidencia a retenção ilimitada em favor do fornecedor de serviços. Isso porque as parcelas descontadas na conta bancária do agravante não eram relativas a empréstimo contratado para desconto em conta-corrente. Tanto não era em conta que os boletos de cada parcela foram encaminhados ao agravante como comprovam os boletos acostados nos ID’s 59516158 – 59516159. Ora, se o débito das parcelas não era autorizado em conta, o que Banco agravado fez foi valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito pelo empregador, para cobrir saldo devedor de outro contrato. Em outras palavras, o Banco agravado obteve o pagamento da dívida com uma penhora executada diretamente por ele na conta do devedor, sem lançar mão do mecanismo adequado que seria, por exemplo, o ajuizamento de uma ação de execução do contrato. Se nem mesmo ao judiciário, em regra, é lícito penhorar a integralidade do salário do devedor, não seria a instituição privada autorizada a fazê-lo. O perigo de dano também está evidenciado, tendo em vista que foi determinada a efetivação de descontos em sua folha de pagamento, não podendo o agravante aguardar o julgamento do presente recurso sem que seu direito fique comprometido, circunstância que autoriza, por ora, a intervenção deste órgão recursal para obstar tal determinação. Assim, diante da manifesta abusividade do desconto realizado pelo agravado na conta-corrente do agravante, tenho que a decisão da primeira instância que determinou que “a parte ré se abstenha de por seus próprios meios reter importâncias na conta-corrente do autor que ultrapassem o valor das parcelas ajustadas no contrato de negociação de débitos, isto sob pena de imediata devolução de tais valores com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) do total retido” é insuficiente, porquanto continuam ocorrendo os descontos indevidos em conta-corrente. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro a antecipação de tutela para determinar que seja intimado o Banco agravado para restituir na conta corrente do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor de R$ 7.905,62 (sete mil, novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) relativo aos proventos de aposentadoria creditados em 28.2.2020, sem prejuízo da determinação de que se abstenha de reter importâncias na conta-corrente do autor que ultrapassem o valor das parcelas ajustadas no contrato de negociação de débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora